Tribunal: TJMT
Processo: 0003873-82.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003873-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0001-70 (APELANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DA SAÍDA DA MERCADORIA NOS POSTOS FISCAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO REMETENTE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MULTA FIXADA EM DESPROPORCIONALIDADE – CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. “A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual”. (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).

3. Não há ilegalidade na atuação do remetente da mercadoria, porquanto se trata de um dos responsáveis pela operação promovida sem a documentação fiscal idônea, cabendo ao Fisco, em seu poder discricionário, realizar a autuação e identificação do responsável pelo pagamento da multa.

4.

A multa punitiva que ultrapassa o patamar de 100% do valor do imposto devido é considerada confiscatória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M.
Juiz

Paulo Márcio Soares de Carvalho
,
que, nos autos da ação anulatória n. 0003873-82.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial para anular a notificação de lançamento nº 67642/693/7/2011, 67806/693/7/2011
.

Irresignada, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, o que afronta o art. 489, §1º, IV, do CPC.

No mérito, afirma que “o Decreto 1.562 de 09 de outubro de 2003 — que instituiu a obrigação a acessória de apresentação de Guia de Transito de Mercadorias nos Postos Fiscais dentro do Estado de MT — colocou como sujeito passivo desta obrigação apenas o condutor do veiculo transportador ou o proprietário das mercadorias.”.

Defende que não era a responsável pelo transporte, não podendo ser responsabilizado pelo débito.

Assevera o caráter confiscatório da multa, sob o argumento que “no presente caso, 50% (cinquenta por cento) do valor total da operação a titulo de multa, representa 294% (duzentos e noventa e quatro por cento) do valor do imposto supostamente devido”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 14368978.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 53119498 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N AR – DA NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz que há nulidade da sentença, por violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF, por ausência de fundamentação quanto à tese subsidiária de não cumprimento dos requisitos mínimos para constituição do crédito tributário.

Todavia, verifica-se que houve a devida fundamentação para julgar improcedentes os pedidos iniciais da presente ação.

Quanto ao ponto de insurgência na fundamentação, a sentença consignou o seguinte:

"[...]

“Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, as provas acostadas aos autos se mostram suficientes para permitir a adequada solução da controvérsia posta, o que torna desnecessária a produção de prova em audiência ou de qualquer outra prova adicional, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes admitidos pelo artigo 355, I, do CPC.

Pois bem. A controvérsia a ser analisada nos presentes autos consiste em apurar se assiste à autora o direito à anulação das Notificações de Lançamento de nº 67806/693/2011 e 67642/693/7/2011, lavrados em razão da ausência de baixa das Guias de Trânsito de Mercadorias – GTM.

Em suas razões, a requerente afirma que é pessoa jurídica constituída em 15/08/2008, sendo que à época dos fatos geradores sequer existia, motivo pelo qual a responsabilidade da transação deveria recair sobre a matriz da requerente.

Além disso, sustenta que as GTM’s foram emitidas apenas para o devido trânsito de mercadorias no Estado de Mato Grosso, pois se tratava de operação realizada entre a matriz localizada no Estado de São Paulo e consumidores domiciliados no Estado do Acre.

Ocorre que, da análise dos autos, não é possível aferir se, de fato, as mercadorias descritas nas GTM’s de fls. 72/75 apenas transitaram pelo Estado de Mato Grosso e foram entregues aos destinatários apontados nas Notas Fiscais, localizados no Estado do Acre, o que pressupõe que as mesmas foram internalizadas em território mato-grossense.

Além disso, é forçoso reconhecer que os documentos produzidos pela requerente não são hábeis para comprovar as suas alegações, mesmo porque é indispensável que ocorra a baixa da GTM no último Posto Fiscal por onde passar as mercadorias, fato que não ocorreu.”

Como se vê, houve a fundamentação de que o procedimento adotado pelo Fisco foi correto, e, por consequência, não incorrendo em vícios quanto à ilegalidade.

Ademais, houve o enfrentamento da matéria de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir fundamentação deficiente ou em sentido contrário com ausência de fundamentação, razão pela qual não vislumbro nulidade por ofensa ao art. 489 do CPC e/ou art. 93, IX da CF.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n.)

Ant
e o exposto,
rejeito a preliminar
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M.
Juiz

Paulo Márcio Soares de Carvalho
,
que, nos autos da ação anulatória n. 0003873-82.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial para anular a notificação de lançamento nº 67642/693/7/2011, 67806/693/7/2011
.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, as provas acostadas aos autos se mostram suficientes para permitir a adequada solução da controvérsia posta, o que torna desnecessária a produção de prova em audiência ou de qualquer outra prova adicional, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes admitidos pelo artigo 355, I, do CPC.

Pois bem. A controvérsia a ser analisada nos presentes autos consiste em apurar se assiste à autora o direito à anulação das Notificações de Lançamento de nº 67806/693/2011 e 67642/693/7/2011, lavrados em razão da ausência de baixa das Guias de Trânsito de Mercadorias – GTM.

Em suas razões, a requerente afirma que é pessoa jurídica constituída em 15/08/2008, sendo que à época dos fatos geradores sequer existia, motivo pelo qual a responsabilidade da transação deveria recair sobre a matriz da requerente.

Além disso, sustenta que as GTM’s foram emitidas apenas para o devido trânsito de mercadorias no Estado de Mato Grosso, pois se tratava de operação realizada entre a matriz localizada no Estado de São Paulo e consumidores domiciliados no Estado do Acre.

Ocorre que, da análise dos autos, não é possível aferir se, de fato, as mercadorias descritas nas GTM’s de fls. 72/75 apenas transitaram pelo Estado de Mato Grosso e foram entregues aos destinatários apontados nas Notas Fiscais, localizados no Estado do Acre, o que pressupõe que as mesmas foram internalizadas em território mato-grossense.

Além disso, é forçoso reconhecer que os documentos produzidos pela requerente não são hábeis para comprovar as suas alegações, mesmo porque é indispensável que ocorra a baixa da GTM no último Posto Fiscal por onde passar as mercadorias, fato que não ocorreu.”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade ou não da notificação de lançamento nº 67642/693/7/2011, 67806/693/7/2011 que decorreu diante ausência de baixa nos postos fiscais de saída.

Da análise da Notificação de Lançamento discutido no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

“1- Descrição do fato:

Foi emitido a(s) GTM ( ́s) abaixo descritas de entrada de mercadoria no Estado de Mato Grosso com destino outra Unidade Federativa, sem a devida baixa nos postos fiscais de saída do território mato-grossense, configurando a comercialização das mercadorias constantes nas Notas Fiscais neste Estado conforme art. 3º, §6º da Lei 7.098/98.

Do
que se percebe, a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.

Primeiramente,
é certo que fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto nos termos do art. 18 da Lei Estadual n. 7.098/1998, a qual dispõe também sobre às implicações ao transportador, se não vejamos:

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

I - ao leiloeiro, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de arrematação em leilão, excetuado o referente a mercadoria importada a apreendida;

II - ao síndico, comissário, inventariante ou liquidante, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de sua alienação em falência, concordata, inventário ou dissolução de sociedade, respectivamente;

III - ao armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias:

a) na saída de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;

b) na transmissão de propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;

c) no recebimento para depósito ou na saída de mercadoria sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea.

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS; (Nova redação dada pela Lei 10.978/19)

d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;

e) que transportar com documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, quando exigido na legislação; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)

f) ou o bem objeto de remessa expressa internacional porta a porta que transportar na condição de empresa de courier; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)

D
e igual maneira, nos termos do RICMS/MT, respondem conjuntamente ou isoladamente aqueles que concorrerem para a prática, como se vê:

Art. 937. Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei nº 7.098/98)

§ 1º Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)

§ 2º Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (cf. art. 136 do CTN)

S
omado a isso, dispõe a Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, bem como fica estabelecida a responsabilidade solidária do contribuinte, se não vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
, especialmente: (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
;

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Com efeito, embora haja possibilidade de responsabilização do transportador no caso, não há ilegalidade por parte do Fisco em atribuir a responsabilidade também ao remetente/contribuinte, não cabendo ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo, mas tão somente verificar a legalidade do ato.

Não há, portanto, irregularidade na autuação por parte do Fisco, não cabendo a nulidade da notificação de lançamento, uma vez que houve o transporte das mercadorias sem o registro de passagem insertos junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, o que configurou a mercancia, diante da ausência de saída do território mato-grossense.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS — INCLUSÃO EM REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 -SARP — LAVRATURA DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS (TAD’S) PELA ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO NÃO CONSTATADA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítimo o enquadramento pela Fazenda Pública do contribuinte em regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, quando constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 00174595520138110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária.(N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

No tocante à insubs
istência da multa aplicada por suposto caráter confiscatório, é certo que a multa tributária tem a finalidade de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, razão pela qual é cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória.

Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828, AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

Assim, considerando que a multa fixada na notificação de lançamento 67642/693/7/2011, ultrapassa o valor do montante do imposto
, se verifica o caráter confiscatório.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.
O valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SUPERA EM MUITO O TRIBUTO DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - ORDEM CONCEDIDA - REDUÇÃO - PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

2.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.

3. Recurso não provido. Sentença ratificada (N.U 1008598-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – LEGALIDADE – DEVOLUÇÃO DE MAQUINÁRIO APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA DATA DA REMESSA – INCIDÊNCIA DO ICMS – ARTIGO 5o, XV, DO RICMS/MT – MULTA – PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – NATUREZA PUNITIVA E PEDAGÓGICA ­– TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 45, III, “a”, DA LEI N. 7.098/1998 – NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO.

Não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

Incide o ICMS sobre operação de devolução de maquinários, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de remessa (art. 5o, XV, do RICMS/MT).

Não possui natureza confiscatória a multa administrativa, aplicada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação, dada a sua natureza punitiva e pedagógica. Logo, a tese de inconstitucionalidade do artigo 45, III, “a”, da Lei n. 7.098/1998 não merece acolhimento.
(N.U 0000142-87.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Pa
rtindo dessas premissas, verificado o caráter confiscatório na multa aplicável, a reforma do Lançamento para adequação da multa é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para tão somente determinar que na notificação de lançamento nº 67806/693/7/2011 o valor da multa não ultrapasse o valor do imposto cobrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023